Tribunal: STF
Processo: RE 1319402
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE PRAIA. ESBULHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BARRACAS QUE SÃO OBJETO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. LICITAÇÃO CONCLUÍDA EM 2009. LOTE SUB-JUDICE ATÉ 2012. TERMO DE PERMISSÃO EXPEDIDO DE 2012. PRAZO DE DEZ ANOS. ALEGAÇÃO DE OBRA IRREGULAR E DE OBRIGATORIEDADE DE PERMISSÃO DA SPU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA IRREGULARIDADE. EXIGÊNCIA DE PERMISSÃO DA SPU NÃO CONTEMPLADA NO TERMO DE PERMISSÃO. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA NÃO ANEXADO AOS AUTOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM OUTRA AÇÃO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXII, XXXV, LV, LIV; 20, inciso IV; 93, inciso IX; e 225 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Neste tocante, cabe referir que a questão ora trazida a exame tem por antecedentes fáticos o teor da Portaria nº 115/2000, por meio da qual a União autoriza o Município de Maceió a promover a reurbanização da orla marítima, bem como Contrato de Cessão de Uso em Condições Especiais firmado entre a União e referido município.
    Assim é que, com base nestes instrumentos jurídicos, foi expedido o Edital de Licitação - Concorrência nº 06/2008, autorizado pela União e promovido pela edilidade, em que, especificamente no que se refere ao Lote 1 (objeto de discussão nos autos), ficou a ora apelante em segundo lugar, sendo que, após o encerramento de uma disputa judicial entre o Município de Maceió e a pessoa jurídica que figurou em primeiro lugar no certame (já três anos após assinados os primeiros Termos de Permissão de Uso com licitantes que disputaram os outros 23 Lotes), foi assinado o um Termo de Permissão de Uso com a ora apelante, com o prazo de dez anos (igualmente ao que ocorreu com os primeiros Termos), mas desta vez a partir de 2012.
    Assim é que, havendo sido apresentado, pela pessoa jurídica ora apelante, cópia de Termo de Permissão de Uso (datado de 2012), em que lhe é concedida a permissão para utilização da área, de forma remunerada, por 10 (dez) anos, não se há de falar em esbulho.
    Quanto ao ponto, não se está a fixar a tese de que a ora apelante tem direito subjetivo à posse pelo prazo previsto na Permissão de Uso. Diversamente, parece óbvio que a UNIÃO pode discutir a questão em ação própria, em que apresente, como causa de pedir e pedido, a pretensão de anulação do ato administrativo consistente no Termo de Permissão de Uso conferido pelo Município de Maceió à ora apelante, desta feita indicando o ente municipal como litisconsorte necessário.
    Para efeito de fundamentar a reintegração de posse, se mostra absolutamente desinfluente o teor da Nota Técnica nº 10/2014-SPU, segundo o qual a SPU teria determinado, por meio dos ofícios nº 25 e 31/2010, que os terrenos desocupados não mais seriam licitados, devendo exercer a função pública de origem (já que se tratava de área de praia), bem como que as barracas para as quais não houve interesse quando da licitação (em princípio, não seria exatamente o caso, já que houve licitantes interessados e pendia litígio perante a Justiça Estadual), deveriam ser demolidas e não mais licitadas. É que, em que pese isso, o Município de Maceió emitiu, em 2012, permissões remuneradas de uso do Lote 1.
    Por sua vez, no que ser refere ao segundo fundamento para a ação possessória (existência de obra/reforma em desacordo com o Termo de Permissão nº 03/2012, expedido pelo Município de Maceió), cumpre salientar sequer ter sido especificada a irregularidade constatada, ou mesmo a vedação correspondente no Termo de Permissão. Diversamente, a pessoa jurídica ora recorrente apresenta alvará de construção, o qual, em princípio, confere legalidade à edificação/reforma realizada. Bem assim, cabe salientar que o Termo de Permissão 03/2012 não faz referência à exigência de permissão da SPU, para a realização de obra/reforma.
    Demais disso, ressalte-se, de maneira geral, a fragilidade das provas apresentadas pela UNIÃO, a qual sequer se animou a juntar aos autos cópia do Termo de Ajuste de Conduta, da Portaria nº 115/2001, ou do Contrato de Cessão de Uso em Condições Especiais”. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente